Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que extinguiu o feito, sem exame de mérito, em razão de litispendência, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – AGEDETRAN, em desfavor do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os presentes autos, verifica-se que a sentença extinguiu o feito por considerar a litispendência da presente ação com o processo no 0705974-19.2021.8.07.0018. Distribuídos os autos à 8a Turma Cível e ao Eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, foi proferida decisão para redistribuir os recursos à 3a Turma Cível e ao Desembargador Roberto Freitas Filho, relator da APC no 0705974-19.2021.8.07.0018 (ID. 48326182). Em razão do afastamento do E. Desembargador, os autos foram encaminhados a esta Relatoria (ID. 48363696). Assim, o Eminente Relator se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Deste modo, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, ao Desembargador Roberto Freitas Filho. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15